Tribunal: TJPA
Processo: 0805032-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805032-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS CARDOSO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. réu que respondeu ao processo segregado preventivamente. pretendido direito de recorrer em liberdade. improcedência. configurada a reiteração delitiva, já que o coacto fora anteriormente condenado pela prática do mesmo crime, qual seja tráfico de drogas. maus antecedentes. segregação devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração. indícios de contumácia delitiva. gravidade concreta. assegurado o direito do corréu de recorrer em liberdade no édito condenatório. ausência de similitude fática e processual entre os réus (corréu condenado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. pena substituída por prestação de serviços à comunidade). alegada desnecessidade da medida extrema antes do trânsito em julgado, diante do elevado risco de contaminação do covid 19 e inobservância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ. improcedência. alegação genérica. norma que não apresenta caráter cogente. inteligência do princípio da razoabilidade. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus. ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

1.

No presente caso, verifica-se que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, em 06/02/2020, o juiz levou em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, vez que restou configurada a reiteração delitiva, já que o coacto fora anteriormente condenado pela prática do mesmo crime, qual seja tráfico de drogas,

razão pela qual manteve a sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes.

2.

Quanto à alegação de que o juízo coator concedeu ao corréu
Vitor Conceição Cardoso
o direito de recorrer em liberdade, cumpre observar que o mesmo foi condenado pelo crime do art.33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Assim, restou evidenciada a ausência de similitude fática e processual entre os réus, sobretudo ao considerar que o corréu Vitor,
à época dos fatos, era menor de 21 anos, bem como
a sua primariedade, o fato de não ostentar maus antecedentes e não haver elementos nos autos que indiquem que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

3.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

4.

Ordem conhecida e denega
da
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 18 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
MATEUS CARDOSO MIRANDA
, condenado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Relata que o coacto foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, permanecendo segregado durante toda a instrução. Adveio a prolação da sentença, em 06/05/2020, ocasião em que a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, de forma genérica, sem motivação idônea, ao passo que revogou a prisão do corréu, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade. Assevera que mesmo com o parecer do Ministério Público pela absolvição do coacto, o magistrado manteve a custódia cautelar. Ressalta, ainda, a situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus, além da grave situação de superlotação e falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do vírus, devendo ser evitada a prisão antes do trânsito em julgado da sentença e, principalmente, por se tratar de crime que foi cometido sem violência ou grave ameaça, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do CNJ. Por esses motivos, r
equer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
. É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que policiais militares estavam fazendo ronda quando, “ao passarem pela Passagem da Ligação, avistaram vários indivíduos na frente de um “beco”, os quais ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga do local. Ato contínuo, os agentes públicos seguiram em direção aos suspeitos e entraram no referido “beco”, momento em que ouviram vozes vindo de uma casa abandonada, o que motivou a realização de buscas no imóvel. Em seguida, os policiais avistaram os indiciados, posteriormente identificados como MATEUS CARDOSO MIRANDA e VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO, no interior da residência, empacotando em pedaços de plástico, uma substância marrom, semelhante a droga”. Os acusados foram presos em flagrante, sendo encontrados em seu poder “157 (cento e cinquenta e sete) embrulhos, dispostos em formato retangular, envoltos por pedaços de saco plástico transparente, pesando no total 115,8 g (cento e quinze gramas e oito decigramas), dando positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína””, e a custódia foi convertida em preventiva. O Ministério Público denunciou-os como incursos nos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Adveio a prolação da sentença, em 06/05/20, condenando o paciente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tendo o juízo
a quo
negado o seu direito de recorrer em liberdade.
Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão, alegando
ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, negando o seu direito de recorrer em liberdade.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, verifica-se que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, em 06/02/2020, o juiz levou em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, vez que restou configurada a reiteração delitiva, já que o coacto fora anteriormente condenado pela prática do mesmo crime, qual seja tráfico de drogas,

razão pela qual manteve a sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes. Insta transcrever a parte da sentença que negou-lhe o direito de apelar em liberdade, dispondo,
in verbis
:

“NEGO
AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis,
fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal,
ante à periculosidade real do réu, considerando-se que o sentenciado já fora condenado em outro processo inclusive de tráfico de drogas
. Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
MANTENHO
a prisão preventiva de
MATEUS CARDOSO MIRANDA,
já qualificado nos autos.
Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação
, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão”.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada no édito condenatório para manter a prisão cautelar se mostrou idônea, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. RÉU CONDENADO À PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que maus antecedentes e reincidência específica evidenciam a necessidade de prisão a fim de garantir a ordem pública.

2. O acusado foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime fechado, não havendo falar em incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 50.624/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).

Quanto à alegação de que o juízo coator concedeu ao corréu
Vitor Conceição Cardoso
o direito de recorrer em liberdade, cumpre observar que o mesmo foi condenado pelo crime do art.33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Assim, restou evidenciada a ausência de similitude fática e processual entre os réus, sobretudo ao considerar que o corréu Vitor,
à época dos fatos, era menor de 21 anos, bem como
a sua primariedade, o fato de não ostentar maus antecedentes e não haver elementos nos autos que indiquem que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial
, conheço e
DENEGO a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/06/2020